Tribunal: TJDFT
Processo: 0728960-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE CITAÇAO CARÊNCIA DA AÇAO. INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Ação Rescisória é uma necessária, mas grave exceção à estabilidade dos julgados. Os casos que a possibilitam são numerados em caráter taxativo, não se enquadrando a hipótese de nulidade de citação. A parte prejudicada deve alegar o vício de citação em ação declaratória de nulidade, sob pena de ser julgada carecedora de ação ao ajuizar ação rescisória.

2. Decisão que indefere a inicial e extingue o processo por falta de condições específicas para o cabimento da Ação Rescisória mantida.

3. Agravo interno improvido.